Tribunal: TJDFT
Processo: 0737105-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737105-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIMA, CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: LIMA &amp; MELO SERVICOS DE HOME CARE, HUGO DE CARLOS MELO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por LIMA CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de LIMA &amp; MELO SERVIÇOS DE HOME CARE e outros, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0726651-82.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens, nos termos da decisão constante do ID 75778708. De início se destaca a tramitação do EDCiv 0733013-06.2025.8.07.0000, no qual a parte agravante se insurgiu em face da decisão que a concitou ao pagamento dobrado de custas de preparo, deduzindo a mesma tese que está invocando no presente agravo de instrumento, qual seja, a aplicabilidade do art. 82, §3o do CPC para haver a dispensa do adiantamento das custas processuais, restando vencida em sua pretensão. No ato da interposição do presente agravo de instrumento, a parte agravante insiste na mesma tese de a aplicabilidade do art. 82, §3o do CPC que fora rejeitada por essa Relatoria, requerendo isenção, ou, subsidiariamente, o prazo de 15 (quinze) dias, para o recolhimento das custas. É o relato do necessário. Decido. O preparo recursal, exigido no momento da interposição do recurso, não se confunde com as custas processuais iniciais dispensadas pelo §3o do art. 82 do Código de Processo Civil. A isenção prevista nesse dispositivo legal aplica-se exclusivamente às ações de cobrança e aos cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, no que tange ao adiantamento das despesas processuais iniciais, não abrangendo os encargos recursais. O recurso, por sua própria natureza, constitui ato voluntário e autônomo da parte recorrente, que decide impugnar decisão judicial perante instância superior. Por essa razão, o art. 1.007, §1o, do CPC impõe, de forma categórica, o recolhimento do preparo no ato da interposição, sob pena de deserção. Trata-se de requisito objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência acarreta a preclusão do direito de recorrer. Admitir a extensão da isenção prevista no art. 82, §3o, do CPC ao preparo recursal implicaria indevida ampliação do alcance da norma, em prejuízo da segurança jurídica e da estabilidade processual. O preparo não se refere à propositura da ação, mas sim à movimentação voluntária da parte em grau recursal, sendo, portanto, obrigação distinta e não abrangida pela dispensa legal. Diante disso, o preparo recursal continua sendo exigido, devendo ser recolhido, o que não foi feito, ainda mais ao se considerar que já era do conhecimento da parte agravante, em outro processo (EDCiv 0733013-06.2025.8.07.0000), que deveria proceder ao recolhimento. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de isenção do recolhimento do preparo, determinando que a parte agravante efetue o preparo recursal em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento, por deserção. Em face do manifesto conhecimento da parte agravante a respeito do EDCiv 0733013-06.2025.8.07.0000, recomenda-se que observe os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da razoável duração do processo, abstendo-se de promover medidas que possam comprometer a efetividade da jurisdição ou sobrecarregar indevidamente o Poder Judiciário. Assim, ADVIRTA-SE a Agravante, com base no art. 6°, do CPC, sobre a necessidade de cooperar com o bom andamento processual. ADVIRTA-SE, ainda, a Agravante, sobre a utilização do processo de forma temerária e infundada, nos termos do Art. 80, V e VI, podendo incidir na aplicação de multa constante do Art. 81 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de setembro de 2025 14:55:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador